Tribunal: TJDFT
Processo: 0004238-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004238-34.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAIANA BATISTA DE URZEDO, RENATO BORGES SAITO EMBARGADO: PEDREIRA SERRA DA MESA LTDA - ME, CENTRO-OESTE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, CR CARVALHO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, GOIAS CONSTRUCOES MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, MARCIO QUEIROZ DE PAULA E SILVA, BURITI MARMORES E GRANITOS LTDA ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de junho de 2021 12:51:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador